Tribunal: TCU
Processo: 006.764/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o ao pagamento de débito e de multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pelo FNAS nos anos de 2009 e 2010.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto pelo Sr. Luís Severino da Silva, ex-prefeito de Frei Miguelinho/PE, contra o Acórdão 12500/2016-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 6881/2018-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão, com base no art. 35 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. reduzir o valor do débito imputado ao recorrente por meio do item 9.2 da decisão recorrida, que passa a ser conforme descrito a seguir: Exercício de 2009 - Piso Básico Fixo - conta 11.045-0 Débito Original (R$) Data da Ocorrência Valor acolhido (R$) Débito original corrigido (R$) 4500,00 06/02/2009 4500,00 0,00 4500,00 20/02/2009 4500,00 0,00 4500,00 23/03/2009 4500,00 0,00 4500,00 14/04/2009 4500,00 0,00 4500,00 15/05/2009 4500,00 0,00 4500,00 08/06/2009 4500,00 0,00 4500,00 17/07/2009 4500,00 0,00 4500,00 19/08/2009 4500,00 0,00 4500,00 15/09/2009 789,60 3710,40 4500,00 15/10/2009 - 4500,00 4500,00 24/11/2009 - 4500,00 4500,00 30/12/2009 - 4500,00 Exercício de 2009 - Piso Variável de Média Complexidade - PETI - conta 11.280-1 Valor Original (R$) Data da Ocorrência Valor acolhido (R$) Débito original corrigido 1500,00 06/02/2009 1500,00 0,00 1500,00 20/02/2009 465,00 1035,00 1500,00 10/03/2009 - 1500,00 1500,00 13/04/2009 - 1500,00 1500,00 14/05/2009 - 1500,00 1500,00 16/06/2009 - 1500,00 1500,00 13/07/2009 - 1500,00 1500,00 17/08/2009 - 1500,00 1000,00 15/09/2009 - 1000,00 1000,00 13/10/2009 - 1000,00 1000,00 19/11/2009 - 1000,00 1000,00 30/12/2009 - 1000,00 Exercício de 2010 - Piso Básico Fixo - conta 11.045-0 Débito Original (R$) Data da Ocorrência Crédito (R$) Débito original corrigido 4500,00 19/01/2010 4500,00 0,00 4500,00 04/03/2010 4500,00 0,00 4500,00 16/03/2010 4500,00 0,00 4500,00 22/04/2010 4500,00 0,00 4500,00 19/05/2010 4500,00 0,00 4500,00 17/06/2010 4.194,99 305,01 4500,00 15/07/2010 - 4500,00 4500,00 27/08/2010 - 4500,00 4500,00 17/09/2010 - 4500,00 4500,00 25/10/2010 - 4500,00 Exercício de 2010 - Piso Variável de Média Complexidade - PETI - conta 11.280-1 Débito Original (R$) Data da Ocorrência Crédito (R$) Débito original corrigido 1000,00 15/01/2010 1000,00 0,00 1000,00 24/02/2010 1000,00 0,00 1500,00 25/03/2010 1016,20 483,80 1500,00 14/04/2010 - 1500,00 1500,00 13/05/2010 - 1500,00 1500,00 11/06/2010 - 1500,00 1500,00 08/07/2010 - 1500,00 1500,00 11/08/2010 - 1500,00 3000,00 23/09/2010 - 3000,00 3000,00 14/10/2010 - 3000,00 3000,00 17/11/2010 - 3000,00 3000,00 30/12/2010 - 3000,00 9.3. reduzir o valor da multa aplicada ao recorrente por meio do item 9.3 da decisão recorrida, que passa a ser de R$ 11.000,00; 9.4. manter inalteradas as demais disposições do Acórdão 12500/2016-TCU-Segunda Câmara ; 9.5. revogar a medida cautelar proferida à peça 83; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao órgão executor da dívida, conforme dispõe o art. 9o, parágrafo único da Resolução TCU 178/2005; 9.7. dar ciência desta deliberação ao responsável e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.